Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002124-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Avaliação de Imóveis Penhorados. Pedido de Nova Avaliação. Desnecessária. Suficiência do Laudo do Oficial de Justiça. Falta de Fundamentação Relevante para Efetuar Nova Perícia.
Recurso Desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Executado em virtude de decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação dos imóveis penhorados e homologou laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Agravado/Exequente.

II.

Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento para a ordem de nova avaliação dos imóveis penhorados, diante da tese de valorização imobiliária na região e da necessidade de avaliação por perito especializado.

III.

Razões de Decidir

3. O artigo 870 do CPC estabelece que, em regra, a avaliação será realizada por Oficial de Justiça, salvo quando a diligência exigir conhecimentos especializados, caso em que o Juiz nomeará avaliador.

4. O artigo 873 do CPC permite a realização de nova avaliação apenas quando demonstrado erro na primeira, dolo do avaliador, alteração significativa no valor do bem ou fundada dúvida sobre a estimativa realizada.

5. O laudo elaborado pelo Oficial de Justiça adotou o método comparativo direto de mercado, com levantamento de preços de imóveis similares na região, incluindo consulta a empresas imobiliárias e corretores, o que se revela suficiente para a fixação do valor dos bens. Além disso, os imóveis são urbanos, que, em regra, não exigem conhecimentos específicos.

6. No caso, o Agravante não apresentou prova técnica capaz de demonstrar equívoco na avaliação ou necessidade de perícia especializada, limitou-se a alegações genéricas sobre a valorização do mercado imobiliário local, sem demonstrar impacto direto nos imóveis penhorados.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A
discordância da parte Executada quanto ao valor atribuído ao imóvel penhorado, por si só, não justifica a realização de nova avaliação, por perito judicial, sendo indispensável a apresentação de elementos concretos que demonstrem o erro substancial ou a falta de conhecimento técnico do Oficial de Justiça.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 870 e 873.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2335788-65.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, 30a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002124-82.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sidnei Borges dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos
Execução de Título Extrajudicial n. 0004762-34.2015.8.11.0040
ajuizada por
Banco Bradesco S/A
, indeferiu o pedido de nova avaliação dos imóveis penhorados e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça.

O Agravante alega que os imóveis penhorados têm características específicas que demandam avaliação por profissional especializado.

Sustenta que é necessária nova avaliação porque o valor atribuído pelo Oficial de Justiça não reflete a valorização dos imóveis decorrente do aquecimento no setor imobiliário da região.

Pleiteia o provimento do Recurso e a autorização para nova avaliação com profissional especializado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 265395278).

A Banco Agravado juntou a Contraminuta no Id. 271160891.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no processo.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025